Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Autos no 0700139-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Raiane da Silva Neri Rafael dos Santos Lemos Priscilla de Souza Paignez Pedro Vitor Lopes Araujo Paula Reginatto Bau Patrícia Ferreira de Jesus Patrícia Divina Lopes Fernandes Patrícia Candido Maciel Sousa Núbia Ribeiro de Souza Nívia de Castro Santos Apelado: Distrito Federal Tribunal de Contas do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Raiane da Silva Neri, Rafael dos Santos Lemos, Priscilla de Souza Paignez, Pedro Vitor Lopes Araujo, Paula Reginatto Bau, Patrícia Ferreira de Jesus, Patrícia Divina Lopes Fernandes, Patrícia Candido Maciel Sousa, Núbia Ribeiro de Souza e Nívia de Castro Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 330, inc. II, e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação popular com o objetivo de declarar a nulidade de ato administrativo proferido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal nos autos do procedimento no 24463/2019. O Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito Federal – SINDSASC e Clayton de Souza Avelar formularam requerimento de habilitação como litisconsortes do autor ou, subsidiariamente, na condição de assistentes, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 4.717/1965 (Id. 15720041) Assim, nos termos do art. 120 do CPC, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do requerimento formulado pelo SINDSASC e por Clayton de Souza Avelar. No mesmo prazo, para comprovar a condição de cidadão, apresente Clayton de Souza Avelar cópia de título de eleitor válido. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator